Tribunal: STF
Processo: HC 265345
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Pleito de absolvição ou desclassificação. Reiteração de pedidos. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Atilas Valério Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.053.096/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2). 



    No presente writ, a Defesa alega a ilicitude das provas obtidas, porquanto decorrentes do ingresso dos policiais na residência do paciente, sem fundadas razões, autorização judicial ou consentimento dos moradores e lastreado exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer procedimento investigativo prévio. Aduz a inadmissibilidade de todas as provas derivadas da invasão domiciliar, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Argumenta a absolvição do paciente ante a insuficiência probatória a amparar a condenação. Aduz a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Assevera ínfima a quantidade de droga apreendida e ausência de outros elementos ou apreensão de petrechos para a traficância. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude apontada, com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, haja vista que o pleito defensivo se trataria de mera reiteração de pedidos já formulados em habeas corpus anterior. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão neste regimental consiste em saber é possível o conhecimento de pleito anteriormente formulado em outro feito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O pleito defensivo constitui mera reiteração do pedido formulado em habeas corpus anterior, haja vista haver identidade de partes e de causa de pedir, bem como ambos impugnam o mesmo acórdão, configurando litispendência e inviabilizando seu conhecimento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘A reiteração de pedidos já formulados anteriormente inviabiliza o conhecimento do recurso por configurar litispendência’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 263.058/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 13.10.2025. A decisão transitou em julgado no dia 21.10.2025. Ressalto, no ponto, que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. 



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça reputou inviável o conhecimento do recurso especial interposto, porquanto mera reiteração de pedidos. No ponto, destacou a Corte Superior:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Consoante relatado na decisão impugnada, o recurso especial constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 1.013.921/SP, isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, bem como ambos impugnam o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 1500592- 82.2024.8.26.0210), o que constitui óbice ao seu conhecimento. Nesse sentido, confiram-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADES DAS PROVAS. QUESTÕES APRECIADAS EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Constatado que o recurso é mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido" (AgRg no RHC 151.842/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/10/2021).



    2. Na hipótese, a pretensa nulidade das provas já foi objeto de análise nos autos do HC n. 883.712/SP, com trânsito em julgado em 15/4/2024. 



    3. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no HC n. 929.580/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, assento que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente